Tribunal: TJSP
Processo: 1532193-86.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Preliminar de nulidade – Inocorrência da violação domiciliar ante o caráter permanente do delito – Fundada suspeita a justificar a atuação dos policiais – Preliminar rejeitada – Mérito – Materialidade e autoria do delito comprovadas – Provas suficientes às condenações – Prisão em flagrante após denúncia anônima – Apreensão de 279,277 quilos de

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Preliminar de nulidade – Inocorrência da violação domiciliar ante o caráter permanente do delito – Fundada suspeita a justificar a atuação dos policiais – Preliminar rejeitada – Mérito – Materialidade e autoria do delito comprovadas – Provas suficientes às condenações – Prisão em flagrante após denúncia anônima – Apreensão de 279,277 quilos de cocaína – Confissão dos réus em Juízo – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Depoimentos harmônicos dos policiais civis responsáveis pela abordagem aos acusados – Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros – Condenações mantidas – Penas-base fixadas acima do mínimo legal com fundamento na vultuosa quantidade de droga apreendida – Redução das penas em 1/6 ante a circunstância atenuante da confissão espontânea, reconhecida a favor dos acusados – Multas pecuniárias a serem fixadas de forma proporcional às penas privativas de liberdade, tornando de rigor a sua redução – Adequação das penas – Redutor do artigo 33, parágrafo 4o, da Lei de Drogas, inapropriado à hipótese dos autos – Redução que deve se voltar às hipóteses em que o acusado não faz da narcotraficância seu meio de vida – Penas a serem cumpridas em regime inicial fechado – Disposição legal expressa no art. 2o, § 1o, da Lei no. 8.072/1990 – Impossibilidade da substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos – Mercês incompatíveis com a gravidade singular do delito – Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes – Detração penal – Questão a ser analisada pelo Juízo da Execução – Recursos de apelação parcialmente providos.